Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-93.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710658-93.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: JOSE GIVANILDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo INSS. Por vislumbrar que o recurso seria manifestamente inadmissível, o apelante foi intimado a se pronunciar a respeito, sustentando que não houve inovação recursal. DECIDO O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que no caso em apreço, em sede de contestação, o apelante alegou, singelamente e de forma sucessiva, a ocorrência da prescrição quinquenal, pugnando pela exclusão das parcelas devidas no quinquênio anterior à propositura da ação, o que foi reconhecido pela sentença. Nos embargos de declaração e também na apelação, o recorrente sustenta que, em se tratando de pretensão de revisar decisão tomada no procedimento administrativo que indeferiu/cessou o benefício e as vantagens econômicas que decorreriam dessa revisão, estaria sujeita à prescrição quinquenal, embora mantido incólume o fundo de direito. Vale dizer, nessa hipótese, o benefício seria devido a partir da data da citação ou do requerimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da ação, considerando que estaria prescrita a pretensão de revisar o ato administrativo que indeferiu ou cessou o pagamento do benefício. Nesse contexto, observa-se a ocorrência nítida de inovação recursa, daí porque a apelação é manifestamente inadmissível Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Por conta da sucumbência recursal, majoro a verba honorária em 1% (um por cento). Intime-se. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator